Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. BOA-FÉ. SURRECTIO. NÃO VERIFICADA.
1. Inexiste ilegalidade na regra, prevista no estatuto e no regulamento de entidade de autogestão que oferece plano de saúde, segundo a qual o dependente perde essa qualidade quando se separa do associado titular.
2. A manutenção do plano depois da separação do dependente e do associado titular, mesmo que por longo período, não importa em violação da boa-fé objetiva nem no surgimento de legítima expectativa da parte (surrectio), quando a entidade de autogestão não teve conhecimento da dissolução da sociedade conjugal.
3. Recurso conhecido e desprovido.